Tribunal: TJDFT
Processo: 0731586-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731586-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ORCINO ALEXANDRE LOPES BAHIA EVANGELISTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal interposto pelo DISTRITO FEDERAL (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença no 0704547-84.2021.8.07.0018 movido em desfavor de ORCINO ALEXANDRE LOPES BAHIA EVANGELISTA (executado). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador